Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1005522-42.2022.8.11.0000
REQUERENTE: FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRELIMINARMENTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO – PRELIMINAR ACOLHIDA - MATÉRIAS ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE COM FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA DA TRATADA PELA REQUERENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005522-42.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 002.550.361-83 (REQUERENTE), Juizo da 09 Vara Civel da Comarca de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CECILIO DOS SANTOS SABALA - CPF: 346.854.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRELIMINARMENTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MERITO – PRELIMINAR ACOLHIDA - MATÉRIAS ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE COM FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA DA TRATADA PELA REQUERENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Revisão Criminal

apresentada por FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal no. 0020916-63.2011.8.11.0042 - cód. 376098, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

O requerente alega que:

“sentença e acórdão que negaram ao revisionando o direito de cumprir sua reprimenda em regime inicial SEMIABERTO), no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.” (sic)

Sustenta assim que o regime de cumprimento inicial de pena, deve ser alterado, passando do fechado, para o semiaberto, sustentando que o trânsito em julgado da condenação utilizada para reconhecer a reincidência, se deu após o fato criminoso da denúncia, razão pela qual pretende a desconsideração da reincidência e a modificação do regime inicial.

Ao final, pleiteia, liminarmente, a suspensão da execução da pena e a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a anulação do v. acórdão e a fixação do regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito
; se admitida a ação,
pela improcedência do pleito,
assim ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - SE O REQUERENTE, SEM FUNDAMENTO NOVO, REITERA TEMA JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, É CONCLUDENTE QUE PROCURA FAZER DA REVISÃO UMA SEGUNDA APELAÇÃO, O QUE NÃO É ADMISSÍVEL - AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO, O PARECER É PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; SE ADMITIDA A AÇÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura
a quo
e a irresignação defensiva manifestada posteriormente, constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela que o mencionado instrumento revisional exige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que a defensora destina tempo enxuto em tentar demonstrar com amparo na temática de que o crime de drogas não comporta por si só a fixação do regime inicial fechado com base na hediondez do crime, bem como o fato de não poder ser a condenação com transito em julgado posterior ao crime descrito na denúncia, elemento apto para se reconhecer a reincidência e fixar o regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena.

Porém, no caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Processo Penal não são respeitadas e preenchidas pelo turno defensivo, uma vez que sem fundamento novo, a requerente reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

O v. acórdão ao analisar a questão do regime inicial de cumprimento de pena, fundamentou que:

“Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a Fernando Teixeira dos Santos, para o delito de associação para o tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando que remanesce negativa apenas a avaliação referente aos antecedentes criminais, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, considerando a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal e manutenção do quantum de recrudescimento, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição e estando presente e mantida a causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, assim como o quantum de aumento de 1/6 (um sexto), estabeleço a sanção em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o, a e b, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta da existência dos maus antecedentes do apelante
; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido Codex." (sic)

O v. acórdão foi ementando nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE JÁ FOI CONDENADO PELOS MESMOS FATOS EM PROCESSO DIVERSO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE AS DUAS DENÚNCIAS CITADAS – 2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DEFERIU AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO AUTORIZADO PELO JUÍZO DA INSTÂNCIA PRIMEVA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MEIO INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAR OS ENVOLVIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DESCABIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO ESCORREITA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA FINS DE VENDA DE DROGAS DEMONSTRADO – 4. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONDUTA DO APELANTE AVALIADA INIDONEAMENTE – AFASTAMENTO – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – JULGADOS DO STJ – REMANESCE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 5. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE LIMITOU A ADMITIR A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE À ÉPOCA – NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COM TERCEIROS – 6. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A LIDERANÇA EXERCIDA PELO APELANTE SOBRE OS DEMAIS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO – 7. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 8. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 9. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE – 10. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MARCOS TEMPORAIS NÃO ULTRAPASSADOS – 11. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se descabida a alegação do apelante de dupla imputação porquanto da análise das duas denúncias citadas por ele, é fácil concluir que não se trata dos mesmos fatos e não há qualquer identidade entre as condutas praticadas, senão a natureza do crime – associação para o tráfico de drogas –, sendo certo, também, que as condutas foram levadas a cabo em datas distintas e com apreensão de substância entorpecente em quantidade completamente diversa, não havendo, pois, como se cogitar em bis in idem.

2. Não há qualquer vício no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade.

3. A comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus permanente e estável para o exercício da traficância autoriza a condenação do apelante pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas.

4. A valoração negativa da conduta do agente exige comprovação idônea, a partir de elementos dos autos, no sentido de que a conduta produziu resultados que ultrapassam a normalidade do tipo penal, sendo inviável o seu recrudescimento quando fizer referência à elementos inerentes ao tipo infringido. Por outro lado, é sabido que a “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 607.497/SC), fato esse que autoriza o recrudescimento da pena basilar pouco acima do mínimo legal.

5. O mero reconhecimento da comercialização de drogas à época não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, na medida em que o apelante negou qualquer vínculo estável e permanente com os corréus.

6. É incabível o afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, porquanto evidenciado nestes autos que o apelante exerceu papel de liderança na atividade criminosa, organizando e dirigindo a atuação dos demais acusados da prática delitiva.

7. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a existência de condenação em desfavor do apelante e sua dedicação à atividade criminosa, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.

8. Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa.

9. Embora redimensionada a pena a quantitativo permissivo do regime mais brando, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, especialmente por conta do reconhecimento de maus antecedentes do apelante.

10. Não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença e desde então até a presente data não decorreram mais de 12 (doze) anos, lapso temporal esse necessário ao reconhecimento da prescrição no caso.

11. Recurso parcialmente provido." (sic)

O v. acórdão fundamentou a manutenção do regime inicial como o fechado para o cumprimento da pena, com base no “
No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o, a e b, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta da existência dos maus antecedentes do apelante”,
não guardando intimidade com o questionamento trazido pela requerente em suas razões da revisional.

Assim expressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“ Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante a taxatividade normativa do artigo supramencionado, o revisionando não trouxe nenhum dado ou nenhuma informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido, o que demonstra a impossibilidade do anseio defensivo ser conhecido nesses particulares argumentativos.

Assim, por idêntica ótica, tenho que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, que tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“(...) Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. (...).” (N.U 1014080-42.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Publicado no DJE 12/06/2019).

.

Repisando meu entendimento já exposto, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Todavia, a busca pela demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova produzida após a condenação imposta ou já existente nos autos, porém não observada pelo magistrado quando da formação de sua culpa.

Com efeito, resta evidente a intenção de reexame de questões que foram apreciadas por este Tribunal, o que não é permito em sede de revisão criminal, conforme, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, in verbis:

“As questões deduzidas na inicial [nulidade dos interrogatórios extrajudiciais; decisão contrária à evidência dos autos e dosimetria] já foram objeto de julgamento da Apelação Criminal.

(...) Como visto, da leitura da ementa do acórdão que se pretende rescindir, o requerente não apresenta nenhum fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando. Em verdade, limita-se a reeditar argumentos rejeitados quando do julgamento do apelo, com intuito único de fazer da revisão uma segunda apelação, o que é inadmissível. (...).

Logo, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764-38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Segundo Guilherme de Souza Nucci,:

“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário” (Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

No mesmo sentido, é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“(...) a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal, ‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’” (Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164).

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, com fulcro no artigo 3.o do Código de Processo Penal c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022